Tribunal: TJMT
Processo: 1027662-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027662-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), MARTA MARIA MARCIANO - CPF: 251.659.248-58 (ADVOGADO), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando as partes rés, solidariamente, a restituírem em dobro os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da parte autora, bem como a indenizá-la pelos danos morais causados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade para a responsabilização civil do Estado em razão do desconto indevido na folha de pagamento da parte autora.

III. Razões de decidir:

3. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o desconto indevido realizado pela instituição financeira, não há responsabilidade civil do Estado quanto ao dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O Estado não pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de contratos privados de empréstimo consignado quando atua apenas como responsável pelo repasse dos valores à instituição financeira, salvo se comprovada conduta ilícita ou omissiva diretamente vinculada ao prejuízo sofrido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 6.2.2007; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito n. 1027662-78.2021.8.11.0041 proposta por
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
contra o apelante e a
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) “
declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelos requeridos, descontados da folha de pagamento do autor nos meses de 10/2018 e 11/2018, assim, determinando a devolução dos valores, em sua forma dobrada, que perfaz o montante de R$ 2.766,16 consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido
”; e (ii) “
condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária a partir desta decisão, pelo INPC/IBGE e juros legais de 1% ao mês a partir da citação
”.

E ainda condenou os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que autuou como mero intermediário do empréstimo consignado, não possuindo gerência sobre os valores descontados na folha de pagamento.

No mérito, sustenta que: (i) não é responsável pelo descumprimento das formalidades legais do contrato firmado entre a servidora e a instituição financeira; (ii) não cabe restituição em dobro quando ausente prova inequívoca de conduta dolosa; (iii) não há dano moral a ser indenizado decorrente do simples desconto de valores na folha de pagamento; e (iv) não foi observado o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 quanto à atualização do débito.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos já declinados.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 256912670).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 258466176, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito n. 1027662-78.2021.8.11.0041 proposta por
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
contra o apelante e a
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) “
declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelos requeridos, descontados da folha de pagamento do autor nos meses de 10/2018 e 11/2018, assim, determinando a devolução dos valores, em sua forma dobrada, que perfaz o montante de R$ 2.766,16 consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido
”; e (ii) “
condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária a partir desta decisão, pelo INPC/IBGE e juros legais de 1% ao mês a partir da citação
”.

De início, constata-se que a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
— fundamentada na alegação de que o apelante atuou como mero intermediário do empréstimo consignado, não possuindo gerência sobre os valores descontados na folha de pagamento — confunde-se com o mérito do recurso e será analisada juntamente com ele.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

Na origem, alega-se que: (i) a servidora aposentada contratou empréstimo consignado com o Banco Cruzeiro do Sul S.A., no qual ficou estabelecido o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas descontadas diretamente dos proventos de aposentadoria, com início em 20.10.2010 e término em 20.9.2018; (ii) a data da última parcela está incorreta, uma vez que deveria ocorrer em 20.8.2018; (iii) a instituição financeira debitou indevidamente duas parcelas a mais nos meses de outubro e novembro de 2018; e (iv) o Estado de Mato Grosso é responsável pela fiscalização da instituição financeira quanto ao desconto em folha de pagamento, respondendo pelos danos decorrentes de sua omissão.

Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1o.12.2020).
[sem destaque no original].

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito dos descontos realizados pelo requerido na folha de pagamento da autora nos meses de 10/2018 e 11/2018, sendo que cada parcela possui a importância de R$ 691,54.

Em primeira face, registro termo de adesão ao contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento colacionado ao Id. 62297404 pág. 4 e 5, o qual dispõe do débito contraído pela autora discutido no presente feito, este estabelece que serão 96 parcelas no valor de R$ 691,54, com último vencimento na data de 20/09/2018, sendo autorizado o desconto direto da folha de pagamento.

Nesse passo, anoto que em Id. 62297404 págs. 6 a 8 fora juntado holerites do requerente, em que se demonstra desconto pelo BCO CRUZEIRO SUL em CONSIGNAÇÃO nos meses de 09/2018 a 11/2018, de mesmo valor doutras parcelas.

Dessa forma, em que pese a alegação dos requeridos de não haver descontos em determinados meses, estes não demonstram o alegado, acomodando-se em narrar o defendido, além disso, os meses apontados diferem entre si, conforme relatado.

Nesse interim, pela juntada do termo supracitado, o qual não fora contestado pelo Estado de Mato Grosso ou pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A., nota-se que a relação jurídica entre as partes não é negada, assim, a lide se resume em saber se houve ou não descontos de parcela posterior ao pagamento da última parcela devida, bem como a existência de dano moral.

Sendo assim,
uma vez que foi pactuado o vencimento da última prestação em 20/09/2018, entendo como indevido os descontos feitos nos meses de 10/2018 a 11/2018
.

Pois bem, comprovado o ato ilícito
, deve haver a restituição na importância equivalente ao dobro do descontado incorretamente, qual seja, do valor de R$ 2.766,16
, conforme art. 42, parágrafo único da Lei 8.078/90 [...].

Superado os termos acima,
passo a análise do pedido de indenização por dano moral,
in casu
, depreendo que o desconto mensal fora de R$ 691,54, o qual corresponde a 10,5% do salário bruto do autor, ultrapassando o limite de mero aborrecimento e, assim, caracterizando a existência do dano moral
.

[...]

Dessa forma, considerando os termos do art. 944 do Código Civil, o qual dispõe que a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo, fixo o valor da condenação em R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
” (Id. 256912662 – Págs. 3/4).
[sem destaque no original]

No caso, o apelante não é responsável pela cobrança considerada indevida, tampouco recebeu os valores pagos a mais pela servidora, razão pela qual não se pode exigir que restitua algo que sequer recebeu.

Ademais, não cabe ao apelante a fiscalização do contrato firmado entre a servidora e a instituição financeira. Por outro lado, caberia ao Estado de Mato Grosso responder apenas por eventual desconto indevido sem prévia autorização da servidora, o que não é o caso.

Dessa forma, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Estado de Mato Grosso e o dano decorrente da cobrança indevida realizada pela instituição financeira, razão pela qual não é cabível impor a ele o dever de indenizar os danos alegados na inicial, uma vez que o ente público não responde por danos decorrentes de relações contratuais privadas em que não haja nexo de causalidade direto com sua atuação.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF, RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Em razão da reforma parcial da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência apenas em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025